Tribunal: TJDFT
Processo: 0048786-23.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NÃO VERIFICADA. LEI 14.010/20. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
3. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”, de modo a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional.
4. Verificando-se que a sentença de extinção do feito foi proferida antes do transcurso do prazo prescricional, não resta caracterizada a prescrição intercorrente, devendo a sentença recorrida ser tornada sem efeito.
5. Recurso conhecido e provido.